Tribunal: TJMT
Processo: 1015038-54.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015038-54.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTEFANY GABRIELLE RUIS SANTOS - CPF: 031.010.121-20 (RECORRENTE), GESSICA MELGACO DE LIMA SANTOS - CPF: 052.973.691-85 (ADVOGADO), AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA - CNPJ: 33.712.837/0001-12 (RECORRIDO), RENATA MALCON MARQUES - CPF: 941.448.185-00 (ADVOGADO), GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 792.042.445-34 (ADVOGADO), OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A - CNPJ: 02.575.829/0001-48 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1015038-54.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Aerovias Del Continente Americano S.A. – Avianca

Recorrido(s):

Estefany Gabrielle Ruis Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CANCELAMENTO DE VOO. TRECHO DE IDA E DE VOLTA. CONSUMIDOR QUE ADIQUIRIU NOVA PASSAGEM PARA NÃO PERDER CONEXÃO DE IDA E 46 HORAS DE ESPERA NA VOLTA. EXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em que pese a Recorrente AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. – AVIANCA, alegar que não possui legitimidade para responder a demanda, pois quem opera os voos domésticos/nacionais é a empresa OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A, verifico que o bilhete adquirido pela Reclamante contempla o trajeto de Cuiabá à Los Angeles, portanto, deve ser considerada parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto o art. 7o do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. Conforme consta na fundamentação da sentença:
“Desta feita, constata-se que a situação vivenciada pela Reclamante decorrente do cancelamento dos voos domésticos de ida e volta, somado ao fato de ter aguardado 46 (quarenta e seis) horas pela realocação no voo, implicando na demora, desconforto, aflição e transtornos a que fora submetida, ultrapassa o limite do mero aborrecimento, por culpa exclusiva das demandadas, sendo devida a indenização por danos morais. Em relação ao pedido de danos materiais, entendo cabível apenas a restituição do valor que a reclamante gastou na compra da passagem aérea do trecho Cuiabá - São Paulo, para chegar a tempo de pegar o voo internacional, no valor de R$ 532,25 (quinhentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos).”

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela Parcial Procedência da presente ação para: 1-CONDENAR as reclamadas, solidariamente, a indenizarem a reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ. 2-CONDENAR as reclamadas, solidariamente, a restituírem a reclamante à quantia de R$ 532,25 (quinhentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos) de forma simples, a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022